Tribunal: TJBA
Processo: 8069061-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069061-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: ROSALVO DE ARAUJO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CAROLINE LOBO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO NO TERMINAL AQUAVIÁRIO DE MADRE DE DEUS. COMPETÊNCIA. VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. IRDR. TESE JURÍDICA VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO, O AGRAVO INTERNO.

1.
Ações indenizatórias decorrentes de incêndio no Terminal Aquaviário de Madre de Deus devem tramitar nas Varas de Relações de Consumo, considerando os autores como vítimas de acidente de consumo, equiparados aos consumidores nos termos do art. 17 do CDC.

2.
IRDR nº 8016908-20.2019.8.05.0000 fixou tese jurídica vinculante sobre a competência das Varas de Relações de Consumo para tais demandas.

3.
Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ no mesmo sentido.

4.
Recurso principal desprovido. Agravo interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8069061-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e como Agravado,
ROSALVO DE ARAUJO SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora